Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
1. Existindo indícios de que o contrato não será cumprido e não haverá patrimônio para garantir o resultado útil ao processo, é admitido o arresto cautelar.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.